Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0724362-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO CARLOS LEVANDOSKI AGRAVADO: SIMONE DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, IVO CARLOS LEVANDOSKI, contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor seja reintegrado no posse do imóvel alienado à ré, SIMONE DA SILVA PEREIRA BORGES, in verbis: “(...) INDEFIRO a tutela provisória de urgência, já que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a análise do descumprimento das cláusulas contratuais, que podem ensejar a rescisão do contrato, é matéria que carece de dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, a reintegração de posse sucede a rescisão contratual, sendo que esta possui caráter de irreversibilidade, motivo a mais para o indeferimento do pleito antecipatório (art. 300, § 3°, do CPC). Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, 07070296420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” O agravante alega ter firmado contrato de compra e venda de imóvel com a ré e, em razão da inadimplência desta e conforme previsto em cláusula contratual, faz jus à rescisão do contrato e reintegração na posse do bem alienado. Requer o deferimento da tutela recursal para ser reintegrado na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a probabilidade do direito, pois a reintegração de posse pleiteada passa, necessariamente, pela anterior análise sobre a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, o que se confunde com o mérito da demanda. Cuida-se de medida satisfativa, que encerra o objeto da demanda, considerando que o pedido de natureza possessória possui como condição de deferimento a rescisão contratual, além de ostentar caráter de irreversibilidade. Ademais, a análise sobre a alegada inadimplência da ré/apelada recomenda dilação probatória, bem como o estabelecimento do contraditório, para fins de sua devida constatação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. Se o pedido de rescisão do contrato encerra o próprio mérito da demanda, sua análise somente se viabiliza em sede de cognição exauriente da instância de origem, oportunidade em que o feito deverá ser resolvido por sentença. A reintegração de posse da construtora, bem como a disponibilização da unidade imobiliária a terceiros são consectários lógicos da rescisão do contrato e, portanto, também inviável em sede de agravo de instrumento. Dadas as peculiaridades do caso, minimamente temerária a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo em sede de agravo de instrumento. (Acórdão 1225561, 07091892820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DE PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência voltada à reintegração de posse de imóvel objeto de promessa de compra e venda. 2. Se os elementos dos autos indicam que uma parte se exime do dever de dar cumprimento às obrigações contratuais em razão do descumprimento da outra, a ensejar maiores esclarecimentos no curso da ação de origem, por meio de estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, incabível, por ora, a reintegração de posse. 3. Além da ausência da probabilidade do direito invocado, verifica-se o perigo de dano inverso, acaso se imponha a retirada imediata dos agravados do imóvel, onde teriam sido realizadas benfeitorias. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1135903, 07078818820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABSTENÇÃO DE CONSTRUIR. PREJUDICADO. PROVIMENTO CONCEDIDO NA ORIGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERIGO NA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECONHECIDO. DECISÃO IRRETOCADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto do litígio, bem como a abstenção da agravada na realização de edificações no terreno. 2. Analisando novo requerimento da autora, o magistrado de origem proferiu decisão nos autos principais, determinando a abstenção da ré de inovar na situação fática e suspendendo imediatamente as obras no bem litigioso, de modo a deflagrar a superveniente perda de interesse quanto ao referido pleito no presente recurso. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Contudo, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, pois a caracterização da inadimplência hábil a ensejar a ruptura da avença e o direito à reintegração de posse dependem de instauração do contraditório, uma vez que as provas já produzidas não permitem afirmar pela quebra contratual por parte da agravada. Ademais, a decisão que determinou a abstenção da agravada em construir no bem neutraliza eventual perigo na demora. 5. Por fim, a reversão da posse do bem poderia ensejar a demolição das benfeitorias já erigidas no imóvel, evidenciando o perigo de irreversibilidade da medida de antecipação do provimento final. 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão 1091152, 07008155720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 10:37:29. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora